Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705473-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA CALIXTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA CALIXTO, processo n. 0701373-22.2025.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pelo agravado, o fazendo nos seguintes termos (ID 223561878 da origem): “Ao Cartório para realizar o descadastramento da marcação de "juízo 100% digital", pois não foram atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA CALIXTO em desfavor de PORTO SEGURO SAÚDE S.A. Narra que, na madrugada do dia 24 de Janeiro de 2024, a parte autora se sentiu mal e procurou atendimento no Hospital Águas Claras, após submeter-se a uma consulta médica, seu histórico foi compatível com possibilidade de hemorragia digestiva de origem vacariosa. Diante da gravidade, bem como devido a possibilidade de evolução do sangramento, o médico que lhe acompanha indicou a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relatórios médicos de IDs 223556998 e 223557014. A internação, porém, foi negada por motivo de carência, conforme se verifica nos documentos de ID 223556997. Relata a parte autora, em síntese, que a recusa da parte ré em autorizar sua internação em unidade de terapia intensiva, sob a alegação de que vigora período de carência, é indevida, uma vez que o tratamento é necessário diante do quadro de urgência que apresenta, conforme relatório médico que acompanha a petição inicial. Requer, em sede de tutela liminar, que seja emitida ordem para que seja garantida à requerente sua internação hospitalar em leito de UTI GERAL, incluindo-se todas as despesas necessárias para fins de tratamento, cuja necessidade, em caráter emergencial, está devidamente comprovada por relatório médico. A inicial se fez acompanhar por documentos necessários à análise do pedido liminar. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Inicialmente, observa-se que a documentação acostada aos autos indica a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes, conforme se observa da própria negativa da ré ao atendimento, por motivo de carência (ID 223556997). Também se extrai do relatório médico de ID 223557014 que o autor “...necessita de internação em cuidados intensivos e da realização em caráter de urgência de EDA e colonoscopia vistos achados sugestivos de sangramento ativo, como evacuação com sangue e queda de hemoglobina, para evitar desfechos desfavoráveis, tais como choque hemodinâmico, anemia grave, parada cardiorespiratória ou até mesmo óbito”. Assim, resta constatada a urgência e o risco na demora do provimento jurisdicional. Outrossim, infere-se do conjunto dos autos, em especial da resposta de ID 223556997, que a ré efetivamente negou a cobertura da internação postulada, sob o lançamento no sistema “1007 - ATENDIMENTO DENTRO DA CARÊNCIA DO BENEFICIÁRIO” – 24/01/2025). Nada obstante o posicionamento da requerida, em situações de urgência/emergência, não há que se falar em aguardar período de carência superior a 24 horas, contadas da data da contratação. Com efeito, conforme o art. 12, V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, o prazo máximo de carência para cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 horas. Verifico, portanto, que estão configurados os requisitos enumerados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano, este último evidenciado pelo risco de a paciente vir a óbito, conforme laudo médico acostado aos autos. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize a internação da autora em UTI geral, inclusive com tratamentos e procedimentos correlatos, conforme indicação médica constante do relatório médico de ID 223557014. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido COM URGÊNCIA. Cite-se e intime-se a parte requerida desta decisão, bem como para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Comunique-se o teor da presente decisão à instituição hospitalar onde o autor se encontra internado (Hospital Brasília - Unidade Águas Claras, conforme ID 223557014 ). (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Em resumo, alega que a negativa de cobertura está de acordo com a lei e o contrato, devido ao cumprimento de carência e cobertura parcial temporária. A Agravante argumenta que obrigar a cobertura antes do término do período de carência causaria desequilíbrio contratual. Aduz ainda que a decisão agravada não preenche os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a r. decisão agravada. Preparo no ID 68820291. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Muito embora a agravante alegue que a negativa do plano se deu no exercício regular de direito, por estar o agravado ainda no período de carência e com cobertura parcial temporária, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico (ID 223556998 da origem), trata-se de pessoa com quadro clínico com possibilidade de hemorragia digestiva de origem varicosa evidenciada por descrição de melena, em uso de medidas clínicas para o controle do quadro, inclusive, com anemia relacionada a sangramento ativo. Apontou-se ainda a necessidade de internação em caráter de urgência para a realização de endoscopia digestiva alta (EDA) e colonoscopia para a elucidação diagnóstica (CID K922). Ora, em princípio, quem determina se a situação é de urgência/emergência ou não é o médico, e não o plano de saúde. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que a agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). A propósito, sobre o tema colaciono Aresto de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERNAÇÃO DE IDOSO. CIRURGIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). Precedentes. 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para o controle da doença ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado. 4. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Proporcional e razoável a multa fixada na origem, sobretudo quando se considerada relevância do bem jurídico, ou seja, a saúde da agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1938153, 0723538-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Cumpre salientar que em razão do quadro de urgência, o mesmo raciocínio se aplica ao período de cobertura parcial temporária – CPT. Neste sentido: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – CPT. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).3. Nos termos dos artigos 35-C e 12, V, “c” da Lei 9.656/98, nas situações em que o beneficiário esteja cumprindo prazo de carência - seja pelo tempo de adesão, seja por doença preexistente -, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória quando houver emergência ou urgência.4. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ).5. O quadro clínico da autora se amolda ao conceito de urgência e emergência. Evidenciada a urgência do procedimento requerido, é abusiva a conduta do plano de saúde por afrontar a própria natureza do contrato e as expectativas decorrentes da boa-fé objetiva (Súmula 302, STJ).6. Em razão do quadro emergencial, o mesmo raciocínio se aplica ao período de cobertura parcial temporária – CPT. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.7. Não há comprovação de que a operadora requereu exames médicos prévios à contratação do plano de saúde pela beneficiária. Ademais, a boa-fé do beneficiário é presumida: a má-fé deve ser comprovada e não apenas deduzida. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposição do art. 373, II, do CPC.8. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. 9. Na hipótese, a recusa em autorizar e custear a internação/cirurgia da autora violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.10. A violação dos direitos da personalidade da autora, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional. 11. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1962668, 0721422-78.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator